Tribunal: CARF
Processo: 19707.000352/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000352/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO CLAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ISENÇÃO
São isentos de Imposto de Renda os valores pagos a título de indenização por
férias não gozadas por necessidade do serviço

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000352/2008-00
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000352/2008-00

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento que reduziu o valor da
restituição apurada em DIRPF de R$ 3.107,47 para R$ 2.928,82, em razão de infração de
omissão de rendimentos da fonte pagadora Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso do
Sul, CNPJ 33.737.818/0001-40, no valor de R$ 649,66.
Na descrição dos fatos da notificação de lançamento verifica-se que o valor
omitido refere-se a férias normais (proporcionais) recebidas conforme termo de rescisão de
trabalho, valor que, conforme o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 05/2005, é tributável.
A notificação de lançamento originou-se da análise da Solicitação de Retificação
de Lançamento apresentada pelo sujeito passivo a qual contestava a omissão de rendimentos
recebidos da mesma fonte pagadora, contudo, no valor de R$ 5.257,74.
A SRL foi parcialmente deferida pela autoridade fiscal, a qual constatou, a partir
da análise dos termos de rescisão de contrato de trabalho, que parte dos R$ 5.275,74 omitidos
referiam-se a parcelas não tributáveis (aviso prévio indenizado, férias vencidas não gozadas por
necessidade de serviço pagas em pecúnia etc) e que apenas R$ 649,66 seriam tributáveis, por se
referirem a férias proporcionais pagas em pecúnia.
Em sua impugnação, folhas 01 a 03, o interessado alega que: a incidência do IRPF
sobre as férias normais e o respectivo 1/3 sobre essa parcela apurados em termo de rescisão de
trabalho fere os normativos vigentes; os normativos vigentes são pela não incidência do IRPF
sobre as verbas rescisórias indenizadas, conforme estipula o art. 43 do CTN, o art. 39, inciso XX
do RIR/1999 e art. 6°, inciso V da Lei n° 7.713/1988; além disso, vão de encontro à Sumula n°
125 do STJ e seus precedentes; a própria PGFN segue o entendimento do STJ, conforme a SC n°
02/2008 da 9° RF; há várias decisões judiciais, conforme citadas e transcritas na impugnação,
que determinam a não incidência do IRPF sobre as férias proporcionais.
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> quanto à jurisprudência transcrita pelo sujeito passivo na impugnação, é de se
observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...". Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode
usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes" e não
"erga omnes".
Quanto à Súmula n° 125 do STJ, vale registrar que o seu teor foi seguido pela
autoridade fiscal, pois esta não fez incidir o Imposto de Renda sobre as férias vencidas não
gozadas por necessidade do serviço pagas em pecúnia. O pagamento de férias não gozadas por
necessidade do serviço não está sujeito a incidência do imposto de renda.
=> quanto à legislação trazida pelo contribuinte, fulcral registrar que o art. 43 do
CTN não discrimina hipótese alguma de isenção ou tributação, até porque, a isenção deve ser
concedida por lei ordinária específica.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000352/2008-00

=> o inciso V do art. 6° da Lei n° 7.713/1988 e o inciso XX do RIR/1999 preveem
a isenção da indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. Contudo, conforme o entendimento da
Administração Tributária, as férias proporcionais pagas em pecúnia não são parcelas
indenizatórias, estando sujeitas, portanto, à incidência do Imposto de Renda
Por fim, a Solução de Consulta DISIT/SRRF n° 02, de 2008, trata da não
incidência do Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias que trata o art. 143 da CLT,
que é matéria diversa da tratada nos presentes autos.
No que concerne às férias indenizadas, a questão se encontra pacificada no âmbito
administrativo em face da posição oficial adotada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e pela então Secretaria da Receita Federal. Através da interpretação de tais atos normativos,
verifica-se que a Administração Tributária Federal passou a admitir como isentas do Imposto de
Renda as verbas trabalhistas pagas, quando da rescisão do contrato de trabalho, para indenizar
férias não gozadas por necessidade do serviço.
No caso em exame houve rescisão do contrato de trabalho sem justa causa pelo
empregador (fls. 28 a 31). A necessidade do serviço é elemento cuja existência se deve presumir,
uma vez tal avaliação compete a quem, na relação empregatícia, detém o poder diretivo. O
empregado presta serviços com subordinação, não lhe cabendo definir quando entrar em férias.
Essa decisão pertence ao empregador. Nesse campo, o empregador tem correlatos um dever e um
direito. Tem o dever de conceder férias ao empregado.
Referida presunção, entretanto, é de eficácia relativa, podendo ser ilidida por
prova em contrário. Assim, se o Fisco pretende tributar os valores pagos a título de indenização
por férias não gozadas, a ele incumbe o ônus de reunir provas capazes de afastar aquela
presunção. Na linha desse entendimento, não podem ser tidas como isentas as verbas referentes a
férias proporcionais. É que, nesse caso, o rompimento do contrato de trabalho se dá no curso do
período aquisitivo, de modo que ainda não havia sido adquirido o direito ao gozo das férias, não
se podendo cogitar do fator necessidade do serviço como causa da frustração do direito
trabalhista. Vale dizer, não se estabelece entre um e outro o liame de causa e efeito necessário ao
reconhecimento da isenção. A mesma lógica se aplica à hipótese de rompimento do contrato de
trabalho no curso do período concessivo. É que, nesse caso, o nexo de causalidade não se
estabelece entre necessidade do serviço e frustração do direito, mas entre este e o rompimento do
contrato. Por conseguinte, só se há de cogitar do fator necessidade do serviço para férias não
concedidas após o decurso do período concessivo. Portanto, não merecem prosperar as alegações
do sujeito passivo, estando / correto o lançamento feito pela autoridade fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o seu direito a
isenção do imposto sobre a verba indenizada a título de férias não gozadas.
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000352/2008-00

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Pois bem. Vimos que no caso em análise, estamos diante do recebimento de férias
indenizadas, questão essa que se encontra pacificada no âmbito administrativo em face da
posição oficial adotada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela então Secretaria da
Receita Federal. Como trazido pela decisão de piso. através da interpretação de atos normativos
referentes ao tema, verifica-se que a Administração Tributária Federal passou a admitir como
isentas do Imposto de Renda as verbas trabalhistas pagas, quando da rescisão do contrato de
trabalho, para indenizar férias não gozadas por necessidade do serviço.
Vimos que houve rescisão do contrato de trabalho sem justa causa pelo
empregador. Vimos também que a necessidade do serviço é elemento cuja existência se deve
presumir.
Tal presunção pode ser elidida por prova em contrário. Não consigo identificar
qualquer prova apresentada pelo Fisco para sustentar que a necessidade do serviço não existiu. A
DRJ afirma que não podem ser tidas como isentas as verbas referentes a férias proporcionais pois
o rompimento do contrato de trabalho se dá no curso do período aquisitivo, de modo que ainda
não havia sido adquirido o direito ao gozo das férias, não se podendo cogitar do fator
necessidade do serviço como causa da frustração do direito trabalhista. Ocorre que a presunção é
justamente essa! Que a necessidade do serviço se presume.
O argumento de que estava no período aquisitivo ou concessivo não é motivo
logico para se afastar a necessidade do serviço. O que a legislação e a jurisprudência trazem
como racional é apenas o de que quando temos férias indenizadas, não gozadas, por contrato de
trabalho rescindido sem justa causa, estamos diante de hipótese de isenção de imposto de renda.
É justamente a hipótese do caso em comento.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000352/2008-00

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para considerar como isenta a indenização das férias não gozadas, proporcionais, no
montante de R$ 649,66.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19707.000352/2008-00

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital